Tribunal: TJMT
Processo: 1008779-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por DIMARO OESTE SA em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do cumprimento de sentença no 197-45.1995.811.0002 Código: 45405, interposto em seu desfavor por DESTESA TERRA CONSTRUCOES LTDA que determinou a efetivação da penhora no rosto dos autos de precatório no 0181163-08.2015.811.0004.
Inconformado, sustenta a Agravante, em síntese, que vendeu ao escritório Peron e Advogados Associados o crédito constante do Precatório Requisitório n. 0181163-08.2015.8.11.0004, e não mais lhe pertencem. Afirma ser ilegítima a penhora, bem ainda que comprovou a cessão creditícia nos autos, por meio de procuração pública em que outorgou poderes para vários advogados e contrato de compra e venda de títulos de créditos firmado entre a agravante e o escritório cessionário Peron e Baggio S/C Advogados Associados.
Síntese necessária.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado pela parte Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Isso porque, em uma análise sumária dos autos, ainda que a Agravante alegue que vendeu ao escritório que pertencia ao advogado subscritor Peron e Baggio S/C Advogados Associados os direitos creditícios constantes de inúmeros títulos de crédito, pela documentação acostada aos autos não é possível verificar que referidos direitos creditícios constantes dos referidos inúmeros títulos de crédito, encontram-se dentre estes, os que são objeto da ação que precatório requisitório n. 0181163-08.2015.8.11.0004.
A inexistência de prova mínima de que dentre os títulos supostamente adquiridos, estariam aqueles cobrados na ação de execução promovida contra o Município de Guiratinga e que teria originado o Precatório Requisitório n. 0181163-08.2015.8.11.0004, impede que se analise e se declare, como pretende a agravante, o seu direito em desconstituir a penhora.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- r e l a t o r -